Tribunal: TJMT
Processo: 1001123-89.2019.8.11.0059
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001123-89.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO - CPF: 692.537.731-20 (APELADO), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DO CARMO SILVA - CPF: 001.086.911-52 (ADVOGADO), ISABELLA MARTINS VIEIRA MENEZES CARVALHO - CPF: 700.735.521-86 (ADVOGADO), KOPPERT DO BRASIL HOLDING LTDA - CNPJ: 11.074.190/0001-08 (APELANTE), THIAGO GUIDO DE MORAES - CPF: 393.496.828-77 (ADVOGADO), GIULIANO DIAS DE CARVALHO - CPF: 215.113.028-28 (ADVOGADO), 3 F REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.078.241/0001-65 (APELANTE), DANIEL VIANA DE MELO - CPF: 318.731.228-45 (ADVOGADO), MAX SIVERO MANTESSO - CPF: 277.342.578-28 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO - CPF: 371.223.698-03 (ADVOGADO), GLAUBER APARECIDO REINALDO - CPF: 363.295.428-30 (ADVOGADO), LEANDRO IZIDORO DE MELO - CPF: 384.817.628-90 (ADVOGADO), GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO - CPF: 692.537.731-20 (APELANTE), ISABELLA MARTINS VIEIRA MENEZES CARVALHO - CPF: 700.735.521-86 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DO CARMO SILVA - CPF: 001.086.911-52 (ADVOGADO), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), KOPPERT DO BRASIL HOLDING LTDA - CNPJ: 11.074.190/0001-08 (APELADO), GIULIANO DIAS DE CARVALHO - CPF: 215.113.028-28 (ADVOGADO), 3 F REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.078.241/0001-65 (APELADO), DANIEL VIANA DE MELO - CPF: 318.731.228-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS REQUERIDAS PROVIDOS. RECURSO AUTOR PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INSUMO AGRÍCOLA PARA CONTROLE BIOLÓGICO DE NEMATOIDES EM LAVOURA DE SOJA. ALEGADA INEFICÁCIA DO PRODUTO E REDUÇÃO DE PRODUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO E DE NEXO CAUSAL. EXISTÊNCIA DE CAUSAS AGRONÔMICAS ALTERNATIVAS. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
RECURSOS DE AMBAS AS RÉS PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Os recursos.
Apelações cíveis interpostas pelas rés (fabricante e revendedora de insumo agrícola) e pelo autor contra sentença proferida em ação de reparação de danos que reconheceu a responsabilidade solidária das fornecedoras e as condenou ao pagamento de lucros
cessantes decorrentes da alegada redução da produtividade de lavoura de soja.

Fato relevante.
O autor adquiriu da
revendedora produto
microbiológico destinado ao controle de nematoides, fabricado pela primeira ré, para aplicação em área aproximada de 2.380 hectares na safra 2017/2018. Sustentou que, apesar do armazenamento e da aplicação corretos, o insumo não apresentou a eficácia esperada, permitindo a infestação da lavoura por nematoides e ocasionando perda de produtividade estimada em 20 sacas de soja por hectare.

A decisão recorrida.
O juízo de origem considerou comprovada a ineficácia do produto e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes correspondentes a 20 sacas de soja por hectare na área cultivada, com apuração em liquidação de sentença, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova de defeito ou ineficácia do insumo agrícola utilizado pelo autor; e (
ii
) saber se ficou demonstrado o nexo causal entre o produto e a alegada redução da produtividade da lavoura.

III. Razões de decidir

A perícia produzida em ação de produção antecipada de provas indica que o produto possui natureza de controle biológico, com atuação gradual e dependente de manejo integrado, não sendo esperado que elimine integralmente os nematoides em uma única safra.

O laudo técnico não identificou defeito ou ineficácia do produto e registrou que não foi possível avaliar
a concentração ou as especificações do insumo utilizado, pois não houve disponibilização de amostra do produto aplicado.

Os dados periciais apontam redução da infestação de nematoides em determinadas áreas, circunstância compatível com o modo de ação biológico do produto.

A prova dos autos revela causas alternativas plausíveis para a redução de produtividade, como falhas de germinação de sementes utilizadas na mesma safra, características do solo arenoso e condições de manejo do produto durante o tratamento das sementes.

Em demandas indenizatórias, a responsabilidade civil exige demonstração do defeito do produto e do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado. A presença de fatores agronômicos concorrentes não afastados pela prova técnica impede a atribuição do prejuízo exclusivamente ao insumo.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares rejeitadas. Apelações das rés providas para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Apelação do autor prejudicada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 381 e 85, § 2o; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em
Ação de Reparação de Danos, julgada procedente para
:

“
a) CONDENAR as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de lucros cessantes correspondentes ao valor de 20 (vinte) sacas de soja por hectare, de uma área total de 2.390ha (dois mil trezentos e noventa hectares), cujo valor da saca deverá levar em conta a cotação média do mês da colheita, que deverá ser apurada em fase de liquidação de sentença.

a.1) DETERMINAR, quanto aos lucros cessantes, a incidência de correção monetária pelo INPC e de juros moratórios (art. 406 do Código Civil), ambos desde a citação;

b) CONDENAR as requeridas, de forma solidária, ao pagamento da quantia correspondente às custas, despesas processuais e periciais desembolsadas na Ação de Produção Antecipada de Provas (autos no 12169-63.2017.811.0059);

b.1) DETERMINAR, no tocante às custas processuais, despesas e honorários periciais, a incidência de correção monetária pelo INPC a contar do efetivo desembolso.

Ante a decadência de parte mínima da pretensão autoral (art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil), CONDENO as rés, de forma solidária, ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 82, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, Código de Processo Civil.
”

A
fabricante
alega, em preliminar,
a
nulidade por cerceamento de defesa e inadequação do aproveitamento da perícia produzida na ação de produção antecipada de provas.

No mérito, sustenta a ausência de prova de defeito do produto, a impossibilidade de responsabilização objetiva, a inexistência de conduta ilícita e a ausência de nexo causal entre o insumo e a redução da produtividade da lavoura
, argumentando que
os próprios elementos técnicos dos autos apontam causas alternativas, como falhas de germinação das sementes e manejo agronômico, além de consignarem que se trata de produto biológico de ação gradual.

A
revendedora
suscita preliminares de ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e inviabilidade de sua responsabilização pelo simples fato de integrar a cadeia de comercialização.

No mérito, argumenta que apenas revendeu produto regularmente disponibilizado pelo fabricante, sem prova de ciência prévia de eventual ineficácia
.

S
ustenta, igualmente, a ausência de nexo causal, enfatizando que a sentença não enfrentou adequadamente a coincidência entre as áreas de menor produtividade e os problemas de má germinação apontados em documentos técnicos e prova emprestada.

O autor defende a reforma parcial da sentença para modificação do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária.

Contraminuta
s
no
s
Id
s

n
s
.
320819031
,
320819032 e 320819033
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a demanda narrando que adquiriu, em 29/09/2017, da
revendedora
, produto fabricado pela
Koppert
do Brasil Holding Ltda.
, consistente em
243 kg (390 unidades) de TRICHODERMIL DS

1 Kg
, destinado ao tratamento da lavoura de soja da safra 2017/2018, em área de
2.380 hectares, pelo valor de R$ 94.770,00
.

Sustentou que, embora o insumo tivesse sido armazenado e aplicado corretamente, não apresentou a eficácia esperada no controle de nematoides, ocasionando infestação da lavoura e perda de produtividade. Afirmou, ainda, ter ajuizado previamente ação de produção antecipada de provas, na qual foi realizada perícia judicial.

PRELIMINARES

CERCEAMENTO DE DEFESA

As
rés
alegam cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas periciais e técnicas que seriam essenciais para o deslinde da controvérsia.

O juiz é o destinatário da prova e possui ampla liberdade para determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 370 do CPC.

N
este
caso, o magistrado fundamentou adequadamente o indeferimento das provas requeridas, considerando que já havia sido realizada perícia técnica na
A
ção de
P
rodução
A
ntecipada de
P
rovas
n.
0012169-63.2017.8.11.0059
, com participação
de todas as partes
, assegurando a ampla defesa
, cuja homologação do laudo (Id n.
320817939
– Pág. 24), transitou em julgado em
2020 (Id n.
320818879
), documento
juntado
nestes
autos.

Além disso, foi deferida
e realizada
a
oitiva de testemunha, além de
juntada de prova emprestada, o que possibilitou ampla instrução probatória.

Ressalte-se que a realização de nova perícia técnica seria
ineficaz
, considerando o decurso do tempo desde os fatos narrados na inicial (safra 2017/2018) e as alterações naturais ocorridas no solo e na lavoura ao longo dos anos.

Diante disso, r
ejeito a preliminar.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REVENDEDORA

A revendedora participou diretamente da cadeia negocial, figurando como fornecedora imediata do produto ao autor
, além de ter enviado responsável técnico para orientar o
agricultor após a venda
, o que é suficiente para legitimar sua presença no polo passivo.

Contudo, a
discussão d
a
responsabilidade concreta é matéria de mérito, pois depende da verificação da existência de ato imputável, dano indenizável e nexo causal. A sentença e as apelações tratam exatamente desses pressupostos.

P
reliminar
rejeitada
.

INVALIDADE OU INADEQUAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA NA AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA

As apelantes também sustentam que a perícia produzida na
A
ção de
P
rodução
A
ntecipada de
P
rovas não poderia servir de fundamento condenatório.

A produção antecipada de provas é expressamente prevista no art. 381 do CPC e seus resultados podem ser utilizados na ação principal, desde que submetidos ao contraditório, o que efetivamente ocorreu
, conforme acima descrito
.

A questão relevante, aqui, não diz respeito à validade formal da prova, mas à sua força persuasiva para demonstrar
os pressupostos da responsabilidade civil, o que se confunde com o mérito.

Rejeito a preliminar.

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA

A
revendedora
alega que a sentença
é nula ante ausência de
fundamentação adequada, ao desconsiderar a natureza do produto como controle biológico e ignorar a coincidência de áreas afetadas por nematoides e por defeito na semente de soja.

A sentença fundament
ou de forma
suficiente para embasar a conclusão alcançada pelo magistrado
. Analisou
as provas produzidas nos autos e exp
ôs
as razões de seu convencimento.

O fato de a sentença não ter acolhido a tese defensiva não significa ausência de fundamentação, mas sim divergência quanto à valoração da prova, o que deve ser analisado no mérito recursal.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

No mérito,
a controvérsia
está
na alegada ineficácia do TRICHODERMIL DS, fabricado pela apelante
Koppert

d
o Brasil Holding Ltda
. e comercializado pela apelante
Campo Bom Insumos Agrícolas Ltda.
, no combate aos nematoides presentes na lavoura do
autor
.

O
produto
objeto do feito
é um fungicida e nematicida microbiológico, composto pelo fungo
Trichoderma
, que atua como controle biológico de pragas agrícolas, conforme informações constantes na bula do produto (I
d n.

320817919
) e no laudo pericial (I
d n.
320817930
).

O laudo pericial complementar, produzido na
A
ção de
P
rodução
A
ntecipada de
P
rovas, esclarece a natureza e o modo de ação do produto, ao responder ao quesito 13 (I
d n.

320817930
, fl. 12):

"O referido produto se trata de um controle biológico. Logo,
ele vai agir no solo por vários anos
. Sendo assim,
a tendência da sua eficácia é aumentar com o passar do tempo
, pois, destarte, haverá a sua multiplicação dele, e, por conseguinte, diminuição do patógeno.
A perspectiva é que nas próximas safras o controle seja mais eficaz
."

Ainda, ao responder ao quesito 17 do mesmo laudo complementar, o perito afirma:

"
Não é esperado que o referido produto elimine, por completo, a praga
. Ele é recomendado para auxiliar no controle do nematoide juntamente com outros tratos culturais como rotação de cultura e cultivares tolerantes com baixo fator reprodutivo. Para esse produto ser registrado no MAPA, ele tem que atingir no mínimo 80% e no máximo os 100%, que é pouco provável."

Essas informações são
reforçadas
pelo depoimento do informante
Luziário
Luiz da Fonseca, que afirmou em audiência:

"Nem químico e nem biológico. Não existe em lugar nenhum um produto que é o suficiente
pra
eliminar o nematoide sequer por uma safra. [...] Nenhum produto químico consegue dar essa garantia, nem sequer por um período de uma safra, nem mesmo produto biológico."

Assim,
o
agente
não tem por finalidade eliminar completamente os nematoides em uma única aplicação, mas sim promover um controle biológico gradativo, com eficácia crescente ao longo das safras, quando utilizado em conjunto com outras práticas de manejo integrado.

Desse modo,
a simples persistência de nematoides após a aplicação não autoriza, automaticamente, a conclusão de ineficácia
, o que é
muito importante na análise das provas, já que
a sentença tratou a permanência da praga como evidência suficiente de falha do produto
, que
levaria à caracterização de ato danoso passível de reparação.

Contudo, como se vê,
as premissas técnicas
que constam nos autos mostram que
o produto não promete eliminação imediata e integral
e
, a presença residual ou mesmo relevante de nematoides após uma única safra não é, por si, demonstração de vício do insumo.

Não se pode imputar defeito por frustração de um resultado que o material técnico não assegura de forma instantânea ou exclusiva.

Ademais, a
nalisando os laudos periciais produzidos
de forma antecipada,
verifica-se que não há comprovação técnica de defeito ou ineficácia do produto.

Em resposta ao quesito 10 do laudo pericial, o
expert
afirmou não ter conseguido avaliar as especificações técnicas do
insumo
adquirido, como concentração do princípio ativo, porque o apelado não disponibilizou amostra do produto utilizado no tratamento das sementes.

Além disso, em resposta ao quesito 8 do laudo complementar, o perito constatou redução significativa do nível de infestação de nematoides nas áreas de plantio entre as fases de cultura:

"Comparamos ambas, é possível perceber que na Fazenda Limoeiro, especificamente no talhão 6, houve redução significativa na infestação de nematoides na raiz, chegando à proporção de quatro vezes no tipo
Pratylenchus
brachyurus. Por sua vez, na Fazenda Maranata, pela primeira análise realizada,
houve a presença de
Meloidogyne

spp
na raiz do talhão 02, conquanto na atual análise essa espécie não foi presenciada."

Essa constatação demonstra que o produto estava agindo conforme sua natureza biológica, promovendo redução gradativa da população de nematoides, o que contradiz a alegação de ineficácia.

Outro ponto relevante
é
a existência de prova emprestada oriunda da
A
ção n
.
1002375-96.2019.8.11.0037, proposta pelo próprio apelado
contra
Sinagro
Produtos Agropecuários Ltda
. e
Advanta
Comércio
d
e Sementes Ltda
.,
em que
se discuti
u
a indenização pela falta de germinação das sementes de soja adquiridas para plantio na mesma safra e nas mesmas fazendas objeto desta demanda.

Conforme documentos juntados aos autos (I
d n.
39228554), o laudo pericial produzido naquela ação constatou que houve plantio de sementes de soja defeituosas em, no mínimo, 944 hectares das mesmas fazendas mencionadas neste processo (Maranata e Limoeiro), sendo que a causa da baixa produtividade naquelas áreas foi
"o baixo vigor e a precária germinação das sementes ADV 4681"
.

Além disso, os "Laudos de Visita Técnica" produzidos pelo mesmo técnico do apelado, Junior Borges, indicam a mesma e exata localização geográfica (10o58'53'236"S 52'182"W) para ambos os problemas: o dos nematoides e o das sementes de soja (I
d
39228551, pág. 47/48).

Essa coincidência de áreas afetadas por má germinação de sementes e por nematoides
indica que
a perda de produtividade alegada pelo apelado não decorreu exclusivamente da suposta ineficácia do TRICHODERMIL DS.

Em demandas indenizatórias des
t
a natureza, não basta que o produto figure como uma possível explicação para o dano
,
é necessário que seja demonstrado como causa adequada, direta e
juridicamente relevante do prejuízo alegado. Quando subsistem causas alternativas plausíveis, não adequadamente afastadas pela prova técnica, o nexo causal perde densidade probatória.

Aqui, a prova não individualizou com segurança o peso causal de cada fator. Não se demonstrou, por metodologia conclusiva, que a queda de 20 sacas por hectare decorreu preponderantemente do produto, e não da combinação entre pressão de nematoides, germinação deficiente, condições do solo, tratos culturais ou outras variáveis agronômicas.

Ademais, r
essalte-se que o apelado obteve, naquele processo, o recebimento de indenização
em valor
aproximado
de
um milhão de reais, conforme alvará de levantamento expedido nos autos da ação no 1002375-96.2019.8.11.0037
, Id n.
181327925
, ou seja, se houve prejuízo, este já foi reparado
.

O laudo pericial também aponta outros fatores que podem ter influenciado na produtividade da lavoura, como as características do solo e o manejo inadequado do produto.

Em resposta ao quesito 15 do laudo complementar, o perito afirma:

"O solo é arenoso. A sua textura é um dos principais fatores que influenciam a distribuição da espécie de
Pratylenchus
. Já foi demonstrado que solos arenosos (menos de 15% de argila) favorecem o aparecimento de P.
brachyurys
e que a umidade do solo é necessária para muitos processos vitais desse nematoide, influenciando muito na sua dinâmica populacional."

Ainda, em resposta complementar ao quesito 17 do mesmo laudo, o
expert
conclui:

"Clima, temperatura, umidade, solo e o manuseio do produto, pela perícia foi observado que o fator que apresentou a maior relevância na questão da efetividade do produto foi o solo pois ele diminuiu o clico do nematoide e com isso maior proliferação em menor espaço de tempo. Solo Arenoso, a textura do solo é um
dos principais fatores que influenciam a distribuição da espécie, na perícia observamos que o solo é arenoso e quente."

Quanto ao manejo do produto, constatou-se
, em resposta ao quesito 11 do laudo complementar, que:

"O tratamento de sementes ocorreu em condições medianas, não sendo o totalmente indicado, posto que era feito apenas para o plantio no dia ou, no máximo, até o dia seguinte. Feito por betoneira."

Essas constatações demonstram que as condições do solo (arenoso e quente) e o manejo inadequado do produto (tratamento de sementes em condições medianas, utilizando betoneira) podem ter contribuído significativamente para a infestação de nematoides e, consequentemente, para a redução da produtividade da lavoura.

Diante disso,
não
houve efetiva comprovação d
o nexo causal entre a suposta ineficácia do produto e a redução da produtividade da lavoura do apelado
, ou seja, o autor não se desincumbiu do seu ônus de comprovar
o fato constitutivo do seu direito
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA – FERRUGEM ASIÁTICA – INEFICÁCIA DO FUNGICIDA IMPACT NO COMBATE DA FERRUGEM ASIÁTICA - QUEBRA DA SAFRA - AGRAVO RETIDO PROVIDO - APLICAÇÃO DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – PRODUTOR RURAL – DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE – DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE DO COMERCIAMENTE - PREJUDICADO - MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A CORRETA APLICAÇÃO DO PRODUTO - NEXO DE CAUSALIDADE - NÃO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL AFASTADAS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DAS REQUERIDAS CHEMINOVA BRASIL
LTDA. E SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS PROVIDO E APELO DO AUTOR PREJUDICADO.

Não se aplicam às ações que tratam de compra e venda de insumos agrícolas as normas consumeristas, porque o autor, como produtor rural, não é considerado consumidor final para fins de proteção do CDC. Agravo Retido provido para afastar a inversão do ônus da prova e aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, incumbia ao autor propiciar a colheita do material em fora plantada a soja e aplicado o fungicida
Impact
e a sua real produtividade.

Não comprovado pelo autor que o fungicida
Impact
, utilizado na lavoura de soja para o combate da ferrugem asiática, foi o causador da quebra da safra 2005/2006, em razão da alegada ineficiência, não há falar em indenização, seja material, seja moral.”
(AP 0003737-73.2007.8.11.0037, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/09/2015,
Publicado
no DJE 14/09/2015).

A
revendedora
alega que sua responsabilidade estaria limitada aos termos do artigo 443 do Código Civil, que trata dos vícios redibitórios.

Contudo, c
onsiderando
a
não comprova
ção da
ineficácia do
insumo
, tampouco o nexo causal entre o produto e o alegado dano,
a suposta responsabilidade, seja
com base no artigo 443 do Código Civil, seja com fundamento na responsabilidade solidária
está afastada
.

Quanto ao recurso do autor
, uma
vez
providas
as Apelações das rés, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais, fica

prejudicada
su
a análise
.

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
dou provimento

às Apelações das rés
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se o
ônus
da
sucumbência, ficando o autor condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Julgo prejudicad
a

a A
pelação
do autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026